Tribunal: TJES
Processo: 5004794-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004794-69.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JANE DAN RAMOS

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004794-69.2023.8.08.0035

Recorrente: JANE DAN RAMOS;

Recorrido: TAM LINHAS AÉREAS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARQUE IMPEDIDO PELA COMPANHIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL, QUAL SEJA, FORMULÁRIO SANITÁRIO.

PARTE AUTORA QUE ALEGOU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO SANITÁRIO PARA REALIZAR VOO INTERNACIONAL. QUESTIONOU AINDA O FATO DE O FORMULÁRIO SER PREENCHIDO APENAS POR QR CODE.

VOO PERDIDO POR NÃO TER CONSEGUIDO PREENCHER O FORMULÁRIO A TEMPO DO EMBARQUE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE À NOVA PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA, QUE TOTALIZA R$ 5.167,49, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO QUE “a parte autora fora impedida de embarcar em voo internacional devido à ausência de apresentação de formulário sanitário. Pois bem. Tal responsabilidade não pode ser transferida à requerida, uma vez que caberia à parte autora verificar os requisitos mínimos estabelecidos pelas políticas sanitárias para entrada em outro país, sobretudo no período compreendendo a pandemia da Covid-19, quando diversos países estabeleceram regras especiais para ingresso em suas fronteiras. É fato notório que durante a crise sanitária ocasionada em decorrência da pandemia, os países estabeleceram inúmeras políticas para regular a entrada e saída de pessoas do seu território, de modo que a parte autora deveria ter sido diligente quanto a essas especiais imposições. Por isso, é incumbência do passageiro a verificação das exigências feitas pelos órgãos oficiais de cada país, bem como do acompanhamento das alterações de tais políticas.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA, ALÉM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE ORIGEM, POR NÃO SE CARACTERIZAR DESARRAZOADA A EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO VIA QR CODE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)